Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENTES EXECUTADOS. PROCESSO ELETRÔNICO. PRAZO SIMPLES. ADVOGADO. FIDÚCIA. ROMPIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NOS AUTOS. PRAZOS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Embora coexistam diferentes partes no polo passivo, não há motivo para se admitir a contagem do prazo em dobro, na forma do art. 229, caput, do CPC, pois o processo já tramitava por meio eletrônico por mais de dois anos e as partes possuem amplo acesso aos autos, não havendo fundamento legal ou justo motivo para a prorrogação do prazo.
2. Não há nos autos termo de renúncia apresentado pelo advogado anterior do executado, de modo que a sua representação processual estava em ordem no momento da publicação do ato processual, tornando válida a intimação. Portanto, não foi demonstrada justa causa para suspensão ou interrupção do prazo processual, sendo de integral responsabilidade do advogado a contagem dos prazos processuais.
3. Agravo conhecido e não provido.